Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701430-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo agravante relativos à contrato de prestação serviço prestados junto ao DER/DF, no valor global de R$ 12.121.349,56. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que a execução é fundada em documento que não tem força de título executivo extrajudicial, pois não está assinado por duas testemunhas. Aduz que o título executivo tem vício insanável, tendo em vista que uma das testemunhas que assinou o contrato de empréstimo seria o sócio administrador da sociedade agravada, não podendo ser também testemunha do contrato. Alega que o arresto deferido inviabiliza o pagamento da folha de salário dos empregados da agravante, seus compromissos mensais ordinários, despesas com fornecedores e desenvolvimento dos trabalhos referentes as obras contratadas junto ao DER/DF, com risco de gerar a falência da sociedade. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juiz deferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo executado relativos à contrato de prestação serviço prestados junto ao DER/DF: “(...) Por sua vez, a parte exequente comprovou nos autos que a executada MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.434.092/0001-15 possui valores a ser recebidos decorrente do seguinte contrato administrativo: Contrato no 054/2023, firmado entre o Distrito Federal, por meio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e EMPRESA MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, no valor global de R$ 12.121.349,56 Em face disso, requer a penhora de créditos a serem repassados pela intermediadora, até o limite do débito. Defiro a penhora requerida. Após a juntada da planilha atualizada, expeça-se mandado de penhora e intimação por Oficial de Justiça, em regime de urgência, a ser cumprida junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF: Estrada Parque Armazenamento e Abastecimento EPAA, DF-010, Setor Complementares - SAM, Bloco C, Ed. Sede do DER/DF, CEP 70.620-030, determinando que os referidos orgãos realizem o bloqueio de valores que seriam repassados ao executado MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.434.092/0001-15, em virtude do contrato no 54/2023, depositando-os em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite do débito acima expresso, informando imediatamente o cumprimento da ordem judicial. Advirta-se do disposto no art. 312 do Código Civil: "Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor". Intime-se. Cumpra-se.” A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. A alegação acerca de irregularidade do título executivo extrajudicial, sob o fundamento de que não estaria assinado por duas testemunhas, é matéria que deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo juiz de origem. De outra parte, a discussão acerca da legitimidade do arresto tem, como causa de pedir, também a ausência de testemunha, sendo imprescindível a análise da questão, de forma prévia, pelo juiz de primeiro grau. Esse é o entendimento da 4a Turma do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juiz da origem. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)